Tribunal: TCU
Processo: 024.139/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 199/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais 30 (Trinta) dias a contar do dia seguinte ao término do prazo inicialmente concedido, o prazo solicitado pela Controladoria-Geral da União para atendimento da determinação contida no subitem 1.8.1 do Acórdão 2218/2020-TCU-Plenário , de acordo com o parecer da Unidade Técnica: 1. Processo TC- Processo 024.139/2020-3 (DENÚNCIA) 1.1. Órgão/Entidade: Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.